Tribunal: STF
Processo: Rcl 62272
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda e outra, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo 1001433-13.2016.5.02.0056.



    Em suas razões, as empresas reclamantes alegam, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Na origem, trata-se de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento DENISON SANTOS DE OTAVIO ARAUJO pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes ajustaram prestação autônoma de atividades de corretagem.



    (...)



    Ao sentenciar o feito originário, lançando mão de fundamentação absolutamente singela, o Juízo de Primeiro Grau atribui às empresas ali reclamadas o ônus de comprovar a inexistência do vínculo empregatício, tendo em vista ter sido admitida a prestação de serviços relacionados à corretagem de imóveis (Doc. 4)



    (...)



    Não resignada, as ora reclamantes interpuseram recurso ordinário, alegando que o beneficiário fora ‘contratado para exercer a atividade de corretor de imóveis devidamente reconhecida pela Lei nº 6.530/78 e decretos regulamentadores, não havendo que se falar ainda em nulidade do contrato verbal de prestação de serviços’ (Doc. 5). 



    A insurgência recursal foi desprovida pelo TRT-2 também por meio da invocação de regras de distribuição de ônus probatório, salientando que as empresas acionadas ‘não produziram prova testemunhal capaz de agasalhar a tese de ausência de subordinação na relação entabulada entre as partes’. (eDOC 1, ID: abde1ad3, pp. 4-6)



    Nesses termos, sustentam que “a Justiça do Trabalho afastou a validade de contrato de natureza civil executado pelas reclamantes e pelo beneficiário das decisões reclamadas, por meio da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório tendentes à presunção da configuração do vínculo de emprego”. (eDOC 1, ID: abde1ad3, p. 16)



    Requerem, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade judiciária reclamada (eDOC 43, ID: 74bd5b1d).



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (eDOC. 57, ID: 23a78cae).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à presente reclamação (eDOC. 45, ID: 4966d0b0).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Tribunal de origem, por sua vez, descaracterizando a relação contratual autônoma, manteve o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Insurgem-se, as recorrentes, em face da r. sentença de origem que julgou procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício. Insiste na tese de prestação de serviços autônomos, sem configuração dos requisitos exigidos pelos arts. 2° e 3° da CLT. 



    Analiso. 



    Na inicial, o reclamante disse que foi admitido pelas reclamadas, na condição de empregado, para desempenhar, inicialmente, as funções de "corretor de imóveis", em 18 de agosto de 2006, tendo sua função sucessivamente alterada até 17 de agosto de 2014, quando foi injustamente dispensado. Na oportunidade, atuava na função de "gerente de salão". Pretendeu o reconhecimento do vínculo de emprego, anotação da CTPS e pagamento das verbas inerentes ao contrato de trabalho. 



    Em defesa, a reclamada reconhece a prestação de trabalho do reclamante em seu favor, defendendo, todavia, a existência de labor autônomo, na qualidade de corretor de imóveis autônomo, consoante legislação específica (Leis 6350/78 e 13097/2015, bem como Decreto 8442/15). Afirmou, em síntese, que inexistia subordinação estrutural, haja vista que o autor detinha liberdade para organizar suas funções e clientes da maneira que melhor lhe aprouvesse. Pugnou pela improcedência das pretensões. 



    Tendo a reclamada admitido a prestação de serviços, mas sustentando que o autor não era seu empregado, uma vez que se ativava na condição de corretor autônomo, atraiu para si o ônus de comprovar o alegado fato impeditivo do direito do reclamante, a teor do disposto no art. 818, II, da CLT. Entretanto, desse encargo não se desvencilhou a contento no decurso da instrução processual. 



    Com efeito, as reclamadas não produziram prova testemunhal capaz de agasalhar a tese de ausência de subordinação na relação entabulada entre as partes (v. fls. 855). As reclamadas dispensaram a oitiva da primeira testemunha, Nathan. A segunda testemunha, Braulio, teve a contradita acolhida, sem a apresentação de protestos pela ré, ou questionamento nesse particular pelas reclamadas em recurso. 



    As testemunhas do reclamante, por sua vez, ratificam a existência do vínculo de emprego. 



    Neste sentido, a primeira testemunha do autor, Selma, afirmou que ‘trabalhou na reclamada de julho de 2005 a maio de 2016; que exerceu função de corretora e coordenadora de parcerias; que trabalhou com o reclamante de fevereiro de 2011 a dezembro de 2013; que o reclamante exercia função de gerente: que trabalhou com o reclamante no setor de parcerias... que o reclamante era subordinado ao superintendente: que o reclamante possuía 12 subordinados; que o trabalho era realizado na sede da reclamada; que os materiais de trabalho pertenciam à empresa; que o reclamante obedecia a uma escala de trabalho: que era o gerente quem fazia a escala: que a depoente era subordinada ao reclamante; que a depoente e o reclamante precisavam justificar faltas e atrasos: que o reclamante precisava justificar com o superintendente.. que a depoente e o reclamante utilizavam crachá para acessar o prédio, bem como as áreas internas da reclamada: que em casos de atrasos e faltas, eram advertidos verbalmente: que a reclamada estabelecia metas por equipe e individualmente... que havia manual de conduta na reclamada e era de cumprimento obrigatório: que a reclamada exigia uma vestimenta para trabalho: que havia lista de presença nos treinamentos e caderno de visitas nos plantões; que não poderia escolher os plantões: que não podia recusar plantões ou treinamentos: que em caso de ausência poderia ser punido, com desligamento... que a depoente e o reclamante possuíam e-mail corporativo; que o reclamante não podia se fazer substituir: que o pagamento era feito pela reclamada por meio de cheques de terceiros... que havia determinação da reclamada para que conquistassem novos clientes... que se descumprisse o manual de conduta poderia ser punido... que o corretor utilizava roupa social; que em caso de ausência em evento poderia ser punido... que não poderia utilizar o e-mail pessoal, apenas o corporativo... que não poderia fazer vendas de outras empresas.. que poderia fazer vendas da SKR, MAC, Magic e Lavi se houvesse processo de parceria com a Cyrela: que caso esquecesse o crachá teria que pedir autorização ao RH para liberar um outro crachá para acessar o prédio e a empresa’. (fls. 856, destaques acrescidos). 



    Da prova oral supratranscrita se infere que o reclamante estava diretamente subordinado a prepostos da empresa (superintendente) e que a empresa fixava metas a serem cumpridas. Observou-se, também, a fiscalização pelo cumprimento de horários, ausência de autonomia quanto à escolha de plantões e cursos (que eram impostos pelas reclamadas), que eram proibidos de utilizar e-a-mail que não fosse o corporativo que o autor não poderia se fazer substitutir. A reclamada exigia o uso de vestimentas específicas, arcando com os custos da prestação dos serviços (era dona do material e equipamento de trabalho) e o autor era remunerado diretamente pelas rés.



    Presentes, pois, os requisitos exigidos pelos art. 2° e 3° da CLT, a saber: subordinação, pessoalidade, não eventualidade e mediante remuneração. 



    Correta, pois, a r. sentença de origem que acolheu a pretensão de reconhecimento do vínculo de emprego no período descrito na inicial (18/8/2006 a 17/8/2014), determinando que a primeira ré proceda à anotação da carteira profissional do autor. 



    Frente ao princípio da continuidade do contrato de trabalho, bem como face a inexistência de prova em sentido contrário, entendo que a rescisão contratual se operou por iniciativa da reclamada, sem justo motivo. Correta, pois, a condenação ao pagamento de ‘aviso prévio indenizado, com projeção no contrato de trabalho; saldo de salário (17 dias); férias integrais + 1/3 (2013/2014), de forma simples; férias proporcionais + 1/3 (2/12): 13° salários proporcionais (8/12 - 2014), e; multa de 40% sobre o FGTS devido’ (fl. 929), observados os limites do pedido. Sentença mantida.” (eDOC. 33, ID: ee4f7a91, pp. 2-3)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com as empresas reclamantes, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim das empresas contrantes, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e as demais decisões que se seguiram, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente